Tribunal: TJES
Processo: 5006146-70.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006146-70.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDELZA CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: AMBIENCE MOVEIS E DECORACOES LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. MESA COM TAMPO DE VIDRO. QUEBRA ESPONTÂNEA. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente da quebra espontânea do tampo de vidro de mesa adquirida há aproximadamente cinco meses.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a quebra do tampo de vidro decorreu de vício de fabricação ou de mau uso, bem como aferir o dever de restituir o valor pago e a ocorrência de danos morais pela resistência administrativa da ré e privação do uso do bem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII.

4.A quebra prematura de tampo de vidro de mesa de jantar (cinco meses de uso), produto de natureza durável, aliada à ausência de prova pela ré de causa excludente (impacto ou choque térmico), faz presumir o vício de qualidade do produto.

5.O reconhecimento implícito do defeito pelo preposto da loja em comunicações via aplicativo de mensagens reforça a verossimilhança das alegações autorais.

6. A resistência injustificada em solucionar o problema e a privação do uso de bem essencial para o convívio familiar ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação pecuniária.

7. Valor da condenação por danos materiais fixados conforme o desembolso comprovado e danos morais arbitrados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A quebra espontânea de tampo de vidro em curto período após a aquisição, sem prova de mau uso pelo fornecedor, caracteriza vício de qualidade do produto. 2. A frustração do consumidor e a resistência administrativa na solução do vício em bem essencial ensejam reparação por danos morais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006146-70.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
IDELZA CRISTINA DOS SANTOS

RECORRIDA:
AMBIENCE MOVEIS E DECORACOES LTDA

SENTENÇA:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. MESA COM TAMPO DE VIDRO. QUEBRA ESPONTÂNEA. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente da quebra espontânea do tampo de vidro de mesa adquirida há aproximadamente cinco meses.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a quebra do tampo de vidro decorreu de vício de fabricação ou de mau uso, bem como aferir o dever de restituir o valor pago e a ocorrência de danos morais pela resistência administrativa da ré e privação do uso do bem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII.

4.A quebra prematura de tampo de vidro de mesa de jantar (cinco meses de uso), produto de natureza durável, aliada à ausência de prova pela ré de causa excludente (impacto ou choque térmico), faz presumir o vício de qualidade do produto.

5.O reconhecimento implícito do defeito pelo preposto da loja em comunicações via aplicativo de mensagens reforça a verossimilhança das alegações autorais.

6. A resistência injustificada em solucionar o problema e a privação do uso de bem essencial para o convívio familiar ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação pecuniária.

7. Valor da condenação por danos materiais fixados conforme o desembolso comprovado e danos morais arbitrados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A quebra espontânea de tampo de vidro em curto período após a aquisição, sem prova de mau uso pelo fornecedor, caracteriza vício de qualidade do produto. 2. A frustração do consumidor e a resistência administrativa na solução do vício em bem essencial ensejam reparação por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
IDELZA CRISTINA DOS SANTOS
em face de
AMBIENCE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
, na qual a autora narra que adquiriu da requerida, em setembro de 2023, mesa com tampo de vidro, pelo valor de R$ 2.200,00. Aduz que, após aproximadamente 05 meses de uso, enquanto utilizava normalmente o produto em sua residência, o tampo de vidro teria se rompido de forma espontânea, sem impacto ou manuseio inadequado, circunstância que apontaria a existência de vício de fabricação. Sustenta ter buscado solução administrativa junto à loja, sem sucesso, razão pela qual postula judicialmente a restituição do valor desembolsado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do transtorno e do risco à sua segurança decorrentes do evento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16119826), julgando
improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16119827), sustentando a incidência do CDC, a hipossuficiência do consumidor, a existência de prova testemunhal suficiente para caracterizar o defeito no produto e a necessidade de inversão do ônus da prova, requerendo a reforma da sentença para condenar a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 16119832.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma

da sentença.

A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova. A requerida não logrou êxito em demonstrar que a quebra decorreu de mau uso (choque térmico ou impacto). As conversas de WhatsApp (ID 16119814) revelam que o próprio preposto da loja admitiu que o gerente verificaria uma mesa no depósito para troca, reconhecendo implicitamente a anormalidade do evento em produto tão novo.

Um tampo de vidro de mesa de jantar possui expectativa de durabilidade muito superior a seis meses. A quebra prematura, sem prova de causa externa, presume vício de qualidade do produto.

Dos Danos Materiais e Morais

O dano material é devido no valor da compra comprovado pelo recibo e nota fiscal de R$2.100,00 (ID 16119787 - pág. 02). Quanto ao dano moral, a frustração de adquirir bem essencial para a família e ver-se privada de seu uso em curto espaço de tempo, somada à resistência injustificada da loja em solucionar o problema, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Tais circunstâncias configuram dano moral indenizável, impondo-se a fixação de compensação pecuniária que atenda à dupla função (reparatória e pedagógica). Atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às particularidades do caso concreto, fixo a indenização em R$1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
, a fim de:

CONDENAR
a Requerida à restituição de R$ 2.100,00, com juros da citação e correção monetária do desembolso;

DETERMINAR
que a Requerida providencie o recolhimento dos produtos (mesa e cadeiras) na residência da Autora, no prazo de 15 dias após o pagamento da restituição, sob pena de perda do direito ao bem, visando evitar o enriquecimento sem causa;

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$1.000,00 (mil reais), com juros e correção monetária desta data, na forma do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)